Tribunal: TJDFT
Processo: 0751485-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. CUMPRIMENTO FICTO DE PENA. PERÍODO DA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu o integral adimplemento da reprimenda, declarando extinta a execução da pena privativa de liberdade e a punibilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o período em que o sentenciado permaneceu sem fiscalização — seja pela suspensão das apresentações na pandemia, seja pela falta de intimação sobre seu retorno — pode ser computado como tempo efetivo de pena, legitimando a extinção da punibilidade pelo mero decurso do tempo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o lapso em que o apenado deixou de se apresentar em juízo em razão da pandemia da COVID-19 não pode ser computado como tempo de cumprimento da pena, pois o simples decurso do tempo não permite inferir o atendimento da finalidade ressocializadora da reprimenda.
4. A ocorrência de prescrição, assim como a desconsideração das faltas pelo juízo da execução, apenas obsta a aplicação de sanções disciplinares, não tendo o condão de transformar a ausência de apresentação em cumprimento regular das condições da execução penal.
5. Extinta a execução com base em cumprimento ficto da pena, impõe-se a anulação da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
__________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no REsp n. 2.050.461/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024